Tribunal: TJDFT
Processo: 0707326-36.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL HARMÔNICA. RÉU CONFESSO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DELITIVA PRESENTE. RÉU CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE NÃO APLICAÇÃO DA SANÇÃO PENAL (PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA). IMPROCEDÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto praticado durante o repouso noturno, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. O réu é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio; logo não há falar em atipicidade material da sua conduta delitiva, por força do princípio da insignificância.
3. O reconhecimento da irrelevância penal do fato (bagatela imprópria) pressupõe o exame das circunstâncias em que o delito foi praticado, bem como das condições pessoais do agente, de forma a não estimular a impunidade e prática de novos delitos. No caso, imperiosa a intervenção estatal com a aplicação de sanção penal ao réu com vistas a reprimir a sua contumácia criminosa.
4. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda aplicada a réu porquanto é ele reincidente e portador de maus antecedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.